Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-87.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003829-87.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.095.301-10 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS - ÔNUS DA PROVA – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROVA NÃO CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Os documentos indexados a exordial não demonstram indubitavelmente que o fato lesivo é decorrente do comportamento da empresa acionada, eis que não há provas de que a queima dos equipamentos decorreram exclusivamente da queda/oscilações de energia, por isso, não se pode imputar à concessionária a responsabilidade pelo evento danoso.

II - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003829-87.2017.8.11.0003 interposto por LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA contra sentença proferida na “AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C.C. DANOS MORAIS” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 68868002 o magistrado de piso julgou improcedente o pleito inicial ajuizado pelo ora recorrente; condenou a parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono do requerido, ora recorrido, em verba que arbitrou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, suspensos por ser a parte apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suma, requer a parte Apelante em seu recurso sob ID. 68868004 que seja totalmente provido o presente recurso, pelas razões expendidas, reformando-se a sentença, para que seja determinada a inversão do ônus da prova, e consequentemente a ré seja condenada ao pagamento dos danos materiais e morais pleiteados; requer a aplicação do ônus da sucumbência em favor dos advogados do Recorrente.

Contrarrazões sob ID. 68868007.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de ação proposta pelo ora recorrente LAURO HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA em face da parte ora recorrida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A, aduzindo que é consumidor da parte recorrida, por meio da UC no. 6/1187954-1; que nos meses de novembro/2015 e janeiro/2016, fora surpreendido pelas faturas nos valores de R$ 774,29 (setecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) e R$ 599,66 (quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos); que sua unidade consumidora sofreu oscilações de energia elétrica, razão pela qual perdeu alguns bens móveis; informa que entrou em contato com a concessionaria de energia elétrica no intuito de resolver administrativamente, entretanto, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em instância primeva o magistrado de piso julgou a demanda improcedente por ausência de provas do direito alegado.

A tese recursal se funda na necessidade de inversão do ônus da prova e procedência dos pedidos indenizatórios morais e materiais.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Conforme noticiado, a parte apelada/requerida teria encontrado irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora da parte apelante e, em procedimento unilateral, faturou o montante de R$ 1.554,99.

Revisitando as provas carreadas nos autos, não foi evidenciada qualquer conduta ilícita passível de indenização, especialmente pelo fato de que a parte requerente, ora apelante, em seu mister probatório não demonstrou devidamente que as supostas oscilações na rede elétrica tem nexo de causalidade com os fatos noticiados na petição inicial.

Os documentos indexados à exordial não demonstram indubitavelmente que o fato lesivo é decorrente do comportamento da empresa acionada, eis que não há provas de que a queima dos equipamentos decorreram exclusivamente da queda/oscilações de energia, por isso, não se pode imputar à concessionária a responsabilidade pelo evento danoso.

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada, o que não foi verificado.

Como bem-dito, os documentos anexados aos autos não demonstram cabalmente e de forma insofismável a culpa exclusiva da parte apelada/requerida e que os danos sofridos pelo apelante/autor possuem nexo causal com seu comportamento ou sua ausência.

Já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que interpretam as normas acerca da responsabilidade civil, que para que a indenização seja devida, é imprescindível a demonstração de três pressupostos básicos, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano.

Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina:

“Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.”

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Portanto, não sendo provada qualquer ilegalidade no mister da parte recorrida, a improcedência da ação em voga é medida que se impõe.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021